Tribunal: TCU
Processo: 008.097/2014-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11353/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação ao Sr. Marcos Rochinski, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi imputada por meio do Acórdão 4693/2018-TCU-Segunda Câmara , Sessão Ordinária de 12/6/2018, Ata no 20/2018, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.097/2014-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Departamento de Estudos Socio Economicos Rurais Deser (80.818.636/0001-84); Marcos Rochinski (XXX.883.939-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Agrário (extinta) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Claudismar Zupiroli (12250/OAB-DF) e outros, representando Marcos Rochinski e Departamento de Estudos Socio Economicos Rurais Deser. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.